Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIMINUIÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PARÂMETROS ORDINÁRIOS. ART. 85, §2o, DO CPC. ISENÇÃO DE CUSTAS. ENTE PÚBLICO. LEI No 9.289/1996. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. INAPLICABILIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER.

1. O art. 1.010 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos que devem ser cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a parte da apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na sentença.

1.1. Considerando que a sentença foi clara ao julgar improcedentes os pedidos do autor quanto à correção administrativa da data de sua progressão funcional para a Classe Especial, para 08/2017, bem como ao reconhecimento da retroação dos efeitos financeiros dessa progressão funcional, com o fito de condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais decorrente dessa progressão, no período compreendido entre 09/2017 e 12/2019, a tese recursal do réu referente à obrigação de pagamento retroativo relacionado à progressão do autor à Classe Especial não merece conhecimento.

1.2. Deve-se acrescentar que apesar de afirmado de maneira genérica pelo réu que o pedido do autor quanto ao pagamento retroativo referente à sua progressão à Primeira Classe também não deve ser acolhido, o próprio réu transcreveu em suas razões recursais trecho de sua contestação, na qual reconhece o direito ao pagamento pleiteado, por precatório, em observância ao art.100 da CF, o que também é corroborado por outros documentos.

1.3. O fato de o inconformismo apresentado se encontrar dissociado do julgado impugnado, o recurso interposto deve ser parcialmente conhecido.

2. O art. 85, §2o, do CPC, estabeleceu que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Infere-se, portanto, do dispositivo legal retrodisposto, a existência parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais: sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2.1. Na espécie, o dispositivo legal retromencionado deve ser observado conjuntamente com as balizas objetivas estabelecidas no §3o do art. 85, ou seja, deve ser aplicada a faixa de percentual adequada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

2.2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa, prevista no §8o do art. 85 do CPC, ocorrerá de forma subsidiária e excepcional, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

2.2.1. No presente caso, conquanto a condenação imposta ao réu consubstancie valor que somente será liquidado em momento oportuno, não se evidencia situação que atraia a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, já que, diante das quantias apresentadas nos autos, não se verifica importe inestimável ou irrisório. Assim, observada a planilha acostada no feito, resta verificado que o valor do proveito econômico auferido pelo autor será inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, motivo pelo qual o percentual fixado em sentença mostra-se consentâneo com o disposto no art. 85, §2o e 3o, do CPC.

2.4. Não se pode perder de vista que a sucumbência foi recíproca, o que atrai a aplicação do art. 86 do mesmo Código.

3. Em relação às custas processuais, o réu é isento de seu pagamento, nos termos Lei no 9.289/1996.

4. O exercício do direito de recorrer não configura dano processual apto a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.